Tribunal: TJSP
Processo: 1012833-78.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão e contradição. Reconhecimento. Se a impetrante pede a aplicação da taxa SELIC, com base no enunciado da Súmula 523 do STJ, é porque pretende obter a repetição de indébito com acréscimo não só de correção monetária, mas também de juros moratórios. Pedido implícito. Inteligência do artigo 322, § 1o, do CPC. Mandado de Segurança que deve ser concedido, sem

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão e contradição. Reconhecimento. Se a impetrante pede a aplicação da taxa SELIC, com base no enunciado da Súmula 523 do STJ, é porque pretende obter a repetição de indébito com acréscimo não só de correção monetária, mas também de juros moratórios. Pedido implícito. Inteligência do artigo 322, § 1o, do CPC. Mandado de Segurança que deve ser concedido, sem necessidade de substituição da taxa SELIC pelo INPC; e também sem necessidade de considerações (ou diferenciações) sobre encargos da fase de conhecimento e da fase de constituição do precatório, ou sobre as decisões das ADIs 4.357 e 4.425 ou do Recurso Extraordinário 870.947 (Tema 810), já que o provimento jurisdicional, no caso, não tem natureza condenatória, e sim mandamental, com o objetivo apenas de reconhecer o direito invocado pela impetrante, referente aos encargos incidentes no indébito tributário. Pedido que comporta integral acolhimento, com respaldo na jurisprudência do STJ, inclusive com reconhecimento de que a taxa SELIC deve ser aplicada desde a data do pagamento indevido até a data da efetiva devolução dos valores, sem a limitação imposta pela decisão embargada. Afinal, se, em relação ao indébito tributário, o STJ determina a utilização da mesma taxa usada pela Fazenda para cobrança de impostos estaduais pagos com atraso (Tema Repetitivo 119); e se a taxa adotada pela Fazenda é a SELIC (desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento); e, se tal se dá para prestigiar a analogia e a isonomia, então, essa mesma taxa deve incidir, no presente caso, com o mesmo critério, ou seja, desde a data do pagamento indevido até a data do efetivo pagamento, sem limitações. Do contrário, não haveria isonomia. Embargos acolhidos com efeito infringente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067567
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1012833-78.2017.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SF BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, é
embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, acolheram os embargos
com efeitos infringentes, vencido o Relator Sorteado, após divergência apresentada pelo
Terceiro Juiz e acompanhada pela Segunda Juíza. Estendida a turma, foram convocados
os Desembargadores Ricardo Feitosa e Osvaldo Magalhães que acompanharam a
divergência. Acórdão com o Terceiro Juiz, e fará declaração de voto o Relator
Sorteado.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES, vencedor, PAULO BARCELLOS GATTI, vencido, ANA
LIARTE (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 3 de fevereiro de 2020
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1012833-78.2017.8.26.0053/50001
EMBARGANTE: SF BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
EMBARGADO: ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADO: DIRETOR EXECUTIVO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
DA SECRETARIA DA FAZENDA DOS NEGÓCIOS DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 34.651
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão e
contradição. Reconhecimento. Se a impetrante pede a aplicação
da taxa SELIC, com base no enunciado da Súmula 523 do STJ,
é porque pretende obter a repetição de indébito com acréscimo
não só de correção monetária, mas também de juros
moratórios. Pedido implícito. Inteligência do artigo 322, § 1o,
do CPC. Mandado de Segurança que deve ser concedido, sem
necessidade de substituição da taxa SELIC pelo INPC; e
também sem necessidade de considerações (ou diferenciações)
sobre encargos da fase de conhecimento e da fase de
constituição do precatório, ou sobre as decisões das ADIs 4.357
e 4.425 ou do Recurso Extraordinário 870.947 (Tema 810), já
que o provimento jurisdicional, no caso, não tem natureza
condenatória, e sim mandamental, com o objetivo apenas de
reconhecer o direito invocado pela impetrante, referente aos
encargos incidentes no indébito tributário. Pedido que
comporta integral acolhimento, com respaldo na jurisprudência
do STJ, inclusive com reconhecimento de que a taxa SELIC
deve ser aplicada desde a data do pagamento indevido até a
data da efetiva devolução dos valores, sem a limitação imposta
pela decisão embargada. Afinal, se, em relação ao indébito
tributário, o STJ determina a utilização da mesma taxa usada
pela Fazenda para cobrança de impostos estaduais pagos com
atraso (Tema Repetitivo 119); e se a taxa adotada pela Fazenda
é a SELIC (desde o vencimento da obrigação até o efetivo
pagamento); e, se tal se dá para prestigiar a analogia e a
isonomia, então, essa mesma taxa deve incidir, no presente
caso, com o mesmo critério, ou seja, desde a data do
pagamento indevido até a data do efetivo pagamento, sem
limitações. Do contrário, não haveria isonomia. Embargos
acolhidos com efeito infringente.
SF BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA opõe os presentes embargos de declaração (50001), com fundamento no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, alegando que o Acórdão de
12/08/2019 (fls. 22/30), referente aos embargos anteriores (50000), ao manter a
correção monetária pelo INPC e determinar sua aplicação somente até a data
do trânsito em julgado, não eliminou os vícios de omissão e contradição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apontados em relação ao Acórdão dos autos principais (fls. 204/213), porque:
a) não considerou que no pedido do mandado de segurança
postulou a aplicação da taxa SELIC (que inclui não só a correção
monetária, mas também os juros), daí porque não haveria
julgamento ultra petita na concessão dos juros (sem pedido
expresso); e
b) deixou de fundamentar a limitação da correção monetária à
data do trânsito em julgado da decisão.
A FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO foi
intimada nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil (fl. 16) e
apresentou manifestação a fls. 19/21, pedindo a rejeição dos embargos, por
entender que a embargante, na verdade, pretende apenas rediscutir a matéria.
É o relatório.
Os embargos comportam acolhimento.
Nos
autos
da
Ação
Declaratória
no
0022100-53.2001.8.26.0053, ajuizada em 10/10/2001, a empresa SF BRASIL
(embargante) pleiteou e obteve o reconhecimento de inexigibilidade de ICMS
referente aos serviços que presta na área de provimento de acesso à internet.
Consequentemente, como já havia pago impostos dessa natureza no ano de
2002, pediu (pela via administrativa) em 04/11/2013, a restituição dos
seguintes valores:
R$ 412.133,47 (recolhido em 15/01/2002)
R$ 565.601,60 (recolhido em 15/02/2002)
R$ 541.179,32 (recolhido em 15/03/2002)
R$ 482.927,23 (recolhido em 10/04/2002)
R$ 526.273,41 (recolhido em 10/05/2002)
R$ 434.969,67 (recolhido em 14/06/2002)
R$ 401.958,28 (recolhido em 15/07/2002)
A despeito do pedido de acréscimos legais (fls. 27/33),
a Fazenda Estadual, com atraso de 14 anos, restituiu somente o valor histórico,
sem juros e correção monetária, o que motivou a formulação de pedido de
pagamento complementar (fls. 34/39).
Essa complementação, entretanto, foi indeferida pela
Secretaria da Fazenda, conforme decisão de fls. 42/46, confirmada em sede de
recurso administrativo (fls. 84/88), daí a impetração do presente mandado de
segurança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A impetrante alega que esse indeferimento (objeto de
questionamento nos autos) é contrário à orientação firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.111.189/SP, sob rito do artigo 543-
C do CPC (Tema Repetitivo 119)1, assim como é incompatível com o enunciado
da Súmula 523/STJ2, motivo pelo qual pede a concessão da segurança para:
a) anulação do ato impugnado;
b) reconhecimento de seu direito à aplicação da taxa SELIC; e
c) determinação de recálculo no âmbito administrativo3.
A sentença de fls. 172/175 concedeu a ordem para
anular a decisão da Secretaria da Fazenda e determinar o recálculo do crédito
da impetrante no âmbito administrativo, mediante aplicação da taxa SELIC4,
exatamente como postulado na petição inicial.
É o posicionamento que deve prevalecer.
Aliás, o Acórdão embargado negou provimento ao
recurso da Fazenda Estadual, confirmando a necessidade de correção dos
valores (fls. 204/213).
A diferença é que afastou a aplicação de juros
moratórios por entender ausente pedido expresso nesse sentido.
Tal se deu por engano, pois, se a impetrante pede a
aplicação da taxa SELIC, com base no enunciado da Súmula 523 do Superior
Tribunal de Justiça, é porque pretende obter a repetição de indébito com
acréscimo não só de correção monetária, mas também de juros moratórios.5
Assim,
a
impetração
deve
ser
admitida,
sem
necessidade de substituir a taxa SELIC pelo INPC (como fez o Acórdão
embargado almejando excluir os juros moratórios que no seu entendimento não
1 “No Estado de São Paulo, o art. 1o da Lei Estadual 10.175/98 prevê a aplicação da taxa SELIC sobre impostos estaduais pagos com atraso, o que impõe a adoção da mesma
taxa na repetição do indébito”.

2 Súmula 523/STJ. A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo
legítima a incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices”.
3 “...Ao final, SEJA CONCEDIDA EM DEFINITIVO A SEGURANÇA para o fim de, reconhecendo o direito líquido e certo da Impetrante à correção monetária do indébito
tributário: (i) anular a decisão da Autoridade Coatora que indeferiu a complementação do valor restituído; e (ii) determinar o recálculo dos valores no âmbito do processo
administrativo, mediante a aplicação da SELIC, a partir das datas dos pagamentos indevidos, com base na eficácia vinculativa do julgamento do recurso representativo de
controvérsia Recurso Especial no 1.111.189/SP e na Súmula 523 do Superior Tribunal de Justiça” (fl. 13).
4 “...Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA, e extingo o processo com julgamento do mérito, nos termos do inc. I do art. 487 do CPC, para determinar a anulação da
decisão da Autoridade Coatora que indeferiu a complementação do valor restituído e o recálculo dos valores no âmbito administrativo, mediante a aplicação da taxa SELIC, a
partir da data dos pagamentos indevidos” (fl. 174).
5 'O pedido não deve ser extraído apenas do capítulo da petição especificamente reservado aos requerimentos, mas da interpretação lógico-sistemática das questões
apresentadas pela parte ao longo da petição' (STJ-2a T., REsp 967.375, Min. Eliana Calmon, j. 2.9.10, DJ 20.9.10). No mesmo sentido: STJ-1a T., REsp 511.670-AgRg, Min.
Franciulli Netto, j. 15.3.05, DJU 8.8.05; STJ-4a T., REsp 526.638-AgRg, Min. Isabel Gallotti, j. 19.2.13, DJ 27.2.13; STJ-RT 914/536 (3a T., REsp 1.097.955). 'A interpretação
do pedido deve se guiar por duas balizas: de um lado, a contextualização do pedido, integrando-se ao inteiro teor da petição inicial, de modo a extrair a pretensão integral da
parte; e, de outro lado, a adstrição do pedido, atendendo-se ao que foi efetivamente pleiteado, sem ilações ou conjecturas que ampliem o seu objeto' (STJ-3a T., REsp 1.155.274,
Min. Nancy Andrighi, j. 8.5.12, DJ 15.5.12). Comentários extraídos do Novo Código de Processo Civil e Legislação em Vigor, Theotônio Negrão, 47a edição, São Paulo:
Saraiva, 2016, p. 397: “Art. 322: 11.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
teriam sido pleiteados na inicial); e também sem necessidade de considerações
(ou diferenciações) sobre encargos da fase de conhecimento e da fase de
constituição do precatório, nem sobre as decisões das ADIs 4.357 e 4.425 ou do
Recurso Extraordinário 870.947 (Tema 810).
Porque o provimento jurisdicional, no caso, não tem
natureza condenatória, e sim mandamental, com o objetivo apenas de garantir
o direito invocado pela impetrante, referente à correção do indébito tributário
(pela taxa SELIC).
Sob esse aspecto, aliás, a pretensão da impetrante
encontra respaldo na jurisprudência do STJ (REsp n. 1.111.189/SP) e, por isso,
comporta integral acolhimento, inclusive com reconhecimento de que a taxa
SELIC (que inclui juros e correção monetária) deve ser aplicada desde a data
do pagamento indevido até a data da efetiva devolução, sem a limitação
imposta pela decisão embargada.
De fato, respeitado o entendimento do eminente relator
sorteado, não se pode, neste caso específico, distinguir entre correção
monetária, de um lado, e juros moratórios, de outro, para determinar que a
correção (calculada com base no INPC) incida a partir do pagamento indevido
- somente até a data do trânsito em julgado (para atender a orientação da
Súmula 188/STJ); e que somente a partir daí (trânsito em julgado) passaria a
incidir a taxa SELIC, até a data do efetivo pagamento (para atender a
orientação da Súmula 162/STJ).
Não há necessidade de combinar a Súmula 188 com a
Súmula 162 para criar uma terceira modalidade de correção e juros.
Se, em relação ao indébito tributário, o STJ determina a
utilização da mesma taxa usada pela Fazenda Estadual para cobrança de
impostos estaduais pagos com atraso (Tema Repetitivo 119); e se a taxa
adotada pela Fazenda é a SELIC (desde o vencimento da obrigação até o
efetivo pagamento); e, se tal se dá para prestigiar a analogia e a isonomia,
então, essa mesma taxa deve incidir, no presente caso, com o mesmo critério,
ou seja, desde a data do pagamento indevido até a data do efetivo pagamento,
sem limitações. Do contrário, não haveria isonomia.
Na verdade, o artigo 167, parágrafo único, do CTN, e a
Súmula 188/STJ referem-se a tributos federais e, ainda assim, com aplicação
somente aos “valores reconhecidos em sentenças cujo trânsito em julgado
ocorreu em data anterior a 1o.01.1996, porque, a partir de então, passou a ser
aplicável apenas a taxa SELIC, instituída pela Lei 9.250/95, desde cada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recolhimento indevido (EResp 399.497, ERESP 225.300, ERESP 291.257, EResp
436.167, EResp 610.351)”, conforme decidido no REsp no 1.111.189/SP.
No Estado de São Paulo, o artigo 1o da Lei Estadual no
10.175, de 30 de dezembro de 1998, tal como a Lei Federal 9.250/95 (acima
mencionada), também prevê aplicação da taxa SELIC sobre impostos estaduais
pagos com atraso, o que justifica igual tratamento, aliás, como consta do
enunciado da Súmula 523 do STJ:
“A taxa de juros de mora incidente na repetição de
indébito de tributos estaduais deve corresponder à
utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo
legítima a incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses,
quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação
com quaisquer outros índices”.
Ante o exposto, acolho os presentes embargos com
efeito infringente, para negar provimento ao recurso da Fazenda do Estado,
mantendo a sentença que anulou o ato impugnado e determinou o recálculo do
crédito da impetrante no âmbito administrativo mediante aplicação da taxa
SELIC, desde a data do indébito até o efetivo pagamento.
FERREIRA RODRIGUES
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a CÂMARA
DECLARAÇÃO DE VOTO N° 17.375
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°1012833-78.2017.8.26.0053/50001
EMBARGANTE: SF BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
EMBARGADA:
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADO: DIRETOR EXECUTIVO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
DA SECRETARIA DA FAZENDA DOS NEGÓCIOS DO
ESTADO DE SÃO PAULO (autoridade impetrada)
ORIGEM: VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE JUNDIAÍ
Vistos.
In casu, na narrativa dos fatos e na
formulação do pedido, a impetrante/embargante é clara
sobre o estrito objeto do mandado de segurança (e-fls. 04
e 13):
“9. Tal decisão não deve prevalecer, de modo que
alternativa não restou senão invocar a presente
tutela jurisdicional em sede mandamental para
assegurar o direito líquido e certo da Impetrante ao reconhecimento da correção
monetária incidente sobre o indébito. Vejamos.
(...) Ao final, SEJA CONCEDIDA EM DEFINITIVO A
SEGURANÇA para o fim de, reconhecendo o direito
líquido
e
certo
da
Impetrante
à
correção
monetária do indébito tributário”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desta forma, fica evidente a delimitação do
pedido da impetrante/embargante no sentido de que fosse
analisada, tão-somente, a possibilidade jurídica ou não de
incidência da correção monetária sobre o valor do indébito.
Entretanto, apesar do caput do art. 322 do
CPC/15 determinar que o pedido deva ser certo, o § 1o do
mesmo artigo admite que estejam compreendidos no pedido
principal - ainda que implicitamente - os juros legais, a
correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive
os honorários advocatícios e, combinado com a inteligência
do § 2o, que enuncia que “a interpretação do pedido
considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da
boa-fé”, autorizariam reconhecer que a impetrante, em
verdade, busca a aplicação da Taxa Selic à correção
monetária e aos juros de mora.
Assim sendo, quanto aos consectários legais
incidentes
sobre
as
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública, necessário descrever uma breve cronologia dos
fatos, a fim de uma melhor compreensão da controvérsia.
É cediço que, os ministros do Supremo
Tribunal Federal, em Sessão Plenária, por maioria de votos
e nos termos do voto do relator, Min. AYRES BRITTO, no
julgamento
conjunto
das
Ações
Diretas
de
Inconstitucionalidade no 4.357 e no 4.425, deram parcial
provimento para, dentre outras conclusões, declarar a (i)
inconstitucionalidade da “atualização monetária dos débitos
fazendários inscritos em precatórios (perfaz-se) segundo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, na
medida em que este referencial é manifestamente incapaz de
preservar o valor real do crédito de que é titular o cidadão”;
e, (ii) inconstitucionalidade da “quantificação dos juros
moratórios
relativos
a
débitos
fazendários
inscritos
em
precatórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança”.
Aliás, neste segundo ponto, a Suprema Corte
reconheceu a inconstitucionalidade parcial sem redução da
expressão “independentemente de sua natureza”, contida no
art. 100, §12, da CF, incluído pela Emenda Constitucional
no 62/09, para determinar que, quanto aos precatórios de
natureza tributária, fossem aplicados os mesmos juros de
mora incidentes sobre todo e qualquer crédito tributário;
e,
por
conseguinte,
a
inconstitucionalidade,
por
arrastamento, do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação
dada pela Lei no 11.960/09, nas mesmas circunstâncias
fático-jurídicas dos itens supramencionados.
Não se olvide que, o Supremo Tribunal
Federal, no julgamento conjunto das mencionadas ADIs,
amparado no art. 276 da Lei no 9.868/99, concedeu eficácia
prospectiva
àquela
decisão, a partir de 25.03.2015,
momento em que (i) os créditos em precatórios deveriam ser
corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E); e, (ii) os precatórios tributários
deveriam observar a mesma forma de cálculo dos
consectários legais adotada pela Fazenda Pública, quanto
6 Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e
tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse
social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus
membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha
eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a
ser fixado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aos créditos tributários.
Atente-se
que
a
aludida
decisão
não
vinculava os processos que ainda estivessem em fase de
conhecimento, conforme, aliás, reconhecido no exame de
admissibilidade do RE no 870.947/SE, pelo Rel. Min. Luiz
Fux, no qual admitiu que a atualização monetária ocorreria
em dois momentos distintos, quais sejam “o período de tempo
entre o dano efetivo (ou o ajuizamento da demanda) e a imputação
da responsabilidade à Administração Pública”, com o trânsito
em julgado da decisão condenatória, e “o lapso temporal
entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo
pagamento”, porém, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar as
ADIs
no
4.357
e
no
4.425,
teria
declarado
a
inconstitucionalidade da correção monetária pela TR apenas
quanto ao segundo período.
Não
obstante
isso,
em
16.07.2015,
a
Confederação dos Servidores Públicos do Brasil promoveu a
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade
no
5.348,
de
relatoria da Min. Cármen Lúcia, questionando exatamente a
inconstitucionalidade
da
correção
dos
créditos
dos
servidores públicos por intermédio da Taxa Referencial
Diária
-
TR,
referente
ao
primeiro
período,
assim
compreendido “entre o dano efetivo (ou o ajuizamento da
demanda) e a imputação da responsabilidade à Administração
Pública”, vez que se mostra inadequada para recompor a
inflação7, - e, em decorrência desta -, promove a
estagnação
do
montante
devido,
favorecendo,
quiçá
7 Consta na inicial o quanto segue: “(...). Aliás, tal disparidade foi muito
bem percebida pelo Ministro Carlos Brito no voto proferido no bojo da
retromencionada ADI 4357, tendo a Corte reconhecido que 'nos últimos quinze
anos (1996 a 2010), enquanto a TR (taxa de remuneração da poupança) foi de
55,77%, a inflação foi de 97,85%, de acordo com o IPCA'” (grifos nossos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reforçando, a mora da Fazenda Pública.
Destarte, tem-se que, muito embora a decisão
do Excelso Pretório faça menção, tão-somente, ao segundo
período - lapso temporal entre a inscrição do crédito em
precatório e o efetivo pagamento -, ainda assim, pautado nos
mesmos fundamentos jurídicos utilizados para reconhecer a
inconstitucionalidade do índice oficial de remuneração
básica da caderneta de poupança (TR) índice que, segundo
já assentou o Supremo Tribunal Federal na ADI no 493, não
reflete a perda de poder aquisitivo da moeda -, deve-se
concluir que a forma de correção monetária prevista no
art. 5o da Lei Federal no 11.960/09 não deve subsistir no
tocante à fase de conhecimento, cabendo, em substituição e
com o fito de adequar o texto às normas constitucionais,
aplicar o índice que melhor garante a manutenção do valor
da moeda no período, isto é, o INPC, consoante
entendimento majoritário8 do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo.
Advirta-se que tal postura não viola a
cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da
Constituição Federal, ou contraria a Súmula Vinculante no
109, haja vista a manifestação expressa do Plenário do
Supremo Tribunal Federal, no julgamento das Ações Diretas
8 Precedentes: Mandado de Segurança no 0023546-41.2010.8.26.0000, Órgão
Especial,
Rel.
Des.
SOUZA
NERY,
j.
01.06.2011;
Apelação
Cível
no
0050370-04.2012.8.26.0053, 3a Câmara de Direito Público, Rel. Des. AMORIM
CANTUÁRIA, j. 15.09.2015; Apelação Cível no 1008156-98.2015.8.26.0562, 9a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. REBOUÇAS DE CARVALHO, j. 15.09.2015;
Apelação Cível no 0016220-60.2013.8.26.0053, 10a Câmara de Direito Público,
Rel.
Des.
TORRES
DE
CARVALHO,
j.
10.08.2015;
Apelação
Cível
no
0040988-84.2012.8.26.0053, 14a Câmara de Direito Público, Rel. Des. JOÃO
ALBERTO PEZARINI, j. 10.09.2015.
9 “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão
fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua
incidência, no todo ou em parte”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Inconstitucionalidade ADIs no 4.357/DF e no 4.425/DF,
acerca da inconstitucionalidade do índice adotado (TR)
frente àquele aplicado pela Fazenda Pública aos seus
créditos
tributários,
e
não
propriamente
ao
regime
especial de pagamento de precatórios, in verbis:
“(...) a correção monetária é instrumento de
preservação do valor real de um determinado bem,
constitucionalmente protegido e redutível a
pecúnia. Valor real a preservar que é sinônimo
de poder de compra ou 'poder aquisitivo', tal
como se vê na redação do inciso IV do art. 7o da
C.F., atinente ao instituto do salário mínimo. E
se se coloca assim na aplainada tela da
Constituição a imagem de um poder aquisitivo a
resguardar, é porque a expressão financeira do
bem
juridicamente
protegido
passa
a
experimentar, com o tempo, uma deterioração ou
perda de substância, por efeito, obviamente, do
fato econômico genérico a que se dá o nome de
'inflação'. Daí porque deixar de assegurar a
continuidade desse valor real é, no fim das
contas,
desequilibrar
a
equação
econômico-
financeira entre devedor e credor de uma dada
obrigação de pagamento, em desfavor do último.”
No mesmo sentido, o art. 949, parágrafo
único, do CPC/2015, dispõe que “os órgãos fracionários dos
tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a
arguição
de
inconstitucionalidade
quando
já
houver
pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal
sobre a questão”. Portanto, consoante a definição da tese
jurídica pelo Supremo Tribunal Federal, nada obsta o
reconhecimento da inconstitucionalidade da TR como índice
de correção monetária também para as condenações oriundas
de processos que se encontrem na fase de conhecimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como forma de dar efetividade aos princípios da coerência
e integridade das decisões judiciais, prestigiando-se a
harmonia do sistema.
Ademais, o próprio Supremo Tribunal Federal
se manifestou neste sentido:
RECLAMAÇÃO ARGUIÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA
RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97)
SÚMULA
VINCULANTE
No
10/STF

INOCORRÊNCIA
-
EXISTÊNCIA, NO CASO, DE ANTERIOR PRONUNCIAMENTO
DO ÓRGÃO ESPECIAL DO PRÓPRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
(CF,
ART.
93,
XI),
DEFERINDO
A
SUSPENSÃO
CAUTELAR
DE
VIGÊNCIA
E
EFICÁCIA
DA
LEI
COMPLEMENTAR ESTADUAL No 313/2008, EM JULGADO
MANTIDO POR DECISÃO DO RELATOR, NO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, PROFERIDA EM SEDE DE CONTROLE
NORMATIVO ABSTRATO
POSSIBILIDADE, EM TAL
HIPÓTESE, DE JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA POR
ÓRGÃO FRACIONÁRIO DE TRIBUNAL APLICABILIDADE,
À ESPÉCIE, DA NORMA INSCRITA NO ART. 481,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC PRECEDENTES PARECER
DA
PROCURADORIA-GERAL
DA
REPÚBLICA
PELO
IMPROVIMENTO DO RECURSO
RECURSO DE AGRAVO
IMPROVIDO.
(...) É preciso enfatizar, por relevante, que o
Supremo Tribunal Federal tem assinalado, em
diversos
julgamentos,
que
a
existência
de
pronunciamento anterior, emanado do Plenário
desta Suprema Corte ou do órgão competente do
Tribunal
de
jurisdição
inferior,
sobre
a
inconstitucionalidade de determinado ato estatal
autoriza o julgamento imediato da causa, não
importando se monocrático ou colegiado, sem que
isso configure violação à reserva de plenário.
(...) Vale destacar, ainda, na linha desse
entendimento, a orientação jurisprudencial do E.
Superior Tribunal de Justiça, cujas decisões têm
igualmente enfatizado não incidir o princípio da
reserva de plenário (CF, art. 97, e CPC, arts.
480/482) sempre que o Supremo Tribunal Federal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou o órgão competente do Tribunal de origem
(Órgão Especial ou Plenário), qualquer deles,
houver
reconhecido,
ainda
que
“incidenter
tantum” ou em sede cautelar, a compatibilidade
ou a incompatibilidade de certo diploma normativo com o texto da Constituição da
República. (Rcl 17185 AgR, Rel. Min. CELSO DE
MELLO, Segunda Turma, julgado em 30.09.2014)
Outrossim, cumpre destacar que a 10a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, no
julgamento
dos
Embargos
de
Declaração
no
0034567-44.2013.8.26.0053/50000,
em
17.08.2015,
de
relatoria do Des. TORRES DE CARVALHO, aduziu que “(...) Na
ADI no 4.357 o tribunal afastou a remuneração básica da
caderneta de poupança (calculada pela TR) porque não
refletia a realidade inflacionária e ofendia o direito de
propriedade ao reduzir artificialmente o crédito, não
havendo razão lógica ou jurídica que afaste a sua
aplicação ao crédito protegido nas duas fases do processo;
tanto que a decisão proferida no caso Derivaldo Santos
Nascimento reconhece a coerência na aplicação do mesmo
índice
em
ambas
as
fases e menciona na ementa a
conveniência de que o tribunal 'reitere, em sede de
repercussão
geral,
as
razões
que
orientaram
aquele
pronunciamento'. Não há perspectiva de decisão diferente,
mas apenas a necessidade de, sob o aspecto formal, seguir
o rito da repercussão geral para atribuir-lhe o efeito
vinculante e impedir a subida de novos recursos ('bem como
evitará que casos idênticos cheguem a esta Suprema
Corte')” (grifos nossos).
No mesmo sentido, em que pese o fato de os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autos do RE no 870.947 estarem sob vista do Ministro
GILMAR MENDES, desde 1o.08.201610, tem-se que o próprio
Relator do caso, Min. LUIZ FUX, seguido pelos Ministros
EDSON FACHIN, ROBERTO BARROSO e ROSA WEBER, já proferiram
voto no sentido da coerência e integridade (art. 926, do
CPC/201511) entre o quanto decidido na ADI no 4.357/DF e as
hipóteses de condenação da Fazenda Pública em que ainda
não houve expedição de precatório. Confira-se:
“Não obstante isso, diversos tribunais locais
vêm estendendo a decisão do Supremo Tribunal
Federal nas ADIs no 4.357 e 4.425 de modo a
abarcar também a atualização das condenações (e
não apenas a dos precatórios). Foi o que fez o
TRF
da
4a
Região
no
presente
recurso
extraordinário. (...) Essa postura dos tribunais
inferiores revela-se coerente. Não vislumbro
qualquer motivo para aplicar critérios distintos
de correção monetária de precatórios e de
condenações judiciais da Fazenda Pública. (...)
Entendo, assim, que a remuneração da caderneta
de poupança prevista no art. 1o-F da Lei no
9.494/97,
com
redação
dada
pela
Lei
no
11.960/09,
não
consubstancia
índice
constitucionalmente válido de correção monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública, uma
vez que desvinculada da variação de preços na
economia, como revelam os ângulos lógico- conceitual, técnico-metodológico, histórico-
jurisprudencial e pragmático-consequencialista
apresentados supra.”
Por fim, no tocante aos juros de mora, a
sistemática prevista pela nova lei (art. 1o-F, da Lei no
10Vide
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=47239
34
11 Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la
estável, íntegra e coerente. (Em 'vacatio legis', até 15.03.2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9.494/97, segundo a redação atribuída pelo art. 5o, da Lei
no 11.960/2009) também não merece prevalecer quando se
trata de repetição de indébito tributário pela Fazenda
Pública. É o que se extrai da decisão proferida pelo Min.
LUIZ FUX ao reconhecer a repercussão geral no RE no
870.947/SE:
“(...) No julgamento das ADIs no 4.357 e 4.425,
o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou
inconstitucional a fixação dos juros moratórios
com base na TR apenas quanto aos débitos
estatais de natureza tributária. (...) Quanto
aos juros moratórios incidentes sobre condenações oriundas de relação jurídico-
tributária, devem ser aplicados os mesmos juros
de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito tributário;”.
No âmbito do Estado de São Paulo, vige a LE
no 10.175/1998, cujo art. 1o, dispõe que: “Os impostos
estaduais, não liquidados nos prazos previstos na legislação
própria, ficam sujeitos a juros de mora. § 1.o - A taxa de juros
de mora é equivalente: 1 - por mês, a taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia- SELIC, para
títulos federais, acumulada mensalmente. (...)”.
Não se pode olvidar, contudo, que a taxa
SELIC “é composta de taxa de juros e taxa de correção
monetária, não podendo ser cumulada com qualquer outro índice de
correção“ (STJ, REsp no 462.710/PR, 2a Turma, Rela. Mina.
ELIANA CALMON, j. 09.06.2003).
Mesmo por isso, observados os respectivos
termos “a quo” da atualização monetária data do indébito
(Súmula no 162 do STJ) e dos juros de mora trânsito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgado da decisão (art. 167, parágrafo único, do CTN REsp
no 1.111.189/SP, 1a Seção, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, j.
13.05.2009) incidentes sobre o indébito tributário, deve-
se precaver para que a aplicação isolada da taxa SELIC não
importe em vedada situação de bis in idem:
Atualização monetária
Súmula no 162 do STJ: Na repetição de indébito
tributário, a correção monetária incide a partir
do pagamento indevido.
Juros de mora
Art. 167. A restituição total ou parcial do
tributo
dá
lugar
à
restituição,
na
mesma
proporção, dos juros de mora e das penalidades
pecuniárias, salvo as referentes a infrações de
caráter formal não prejudicadas pela causa da
restituição.
Parágrafo único. A restituição vence juros não
capitalizáveis, a partir do trânsito em julgado
da decisão definitiva que a determinar.
Súmula no 188 do STJ: Os juros moratórios, na
repetição do indébito tributário, são devidos a
partir do trânsito em julgado da sentença.
Por oportuno, destaca-se que, considerando
que a taxa Selic aglutina os consectários legais, a
correção monetária será devida até o pagamento da
importância reclamada.
Na hipótese, com base nestas premissas, a
atualização monetária incidirá, segundo o INPC (Tabela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Prática do Tribunal de Justiça), a contar de cada indébito
tributário até a data do trânsito em julgado desta
decisão, e os juros de mora, contados a partir de então
(Enunciado no 188, da Súmula do C. Superior Tribunal de
Justiça) até o momento de efetivo pagamento, de acordo com
a taxa SELIC.
Advirta-se
que
não
se
desconhece
a
atribuição de efeito suspensivo aos Embargos de Declaração
opostos contra a decisão proferida no referido RE no
870.947/SE12. Ocorre que tal determinação não prejudica o
regular andamento dos processos que versem sobre a mesma
matéria.
Ante o exposto, e pelo meu voto, ACOLHO os
embargos de declaração para esclarecer que, sobre o
quantum devido, incidirá atualização monetária segundo o
INPC (Tabela Prática do Tribunal de Justiça), a contar de
cada indébito tributário até a data do trânsito em julgado
desta decisão, e os juros de mora, contados a partir de
então (Enunciado no 188, da Súmula do C. Superior Tribunal
de Justiça) até o momento de efetivo pagamento, de acordo
com a taxa SELIC.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR SORTEADO
12 “Ex positis, DEFIRO excepcionalmente efeito suspensivo aos embargos de
declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no artigo
1.026, §1o, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF" (RE 870947 ED, Relator:
Min. LUIZ FUX, julgado em 24/09/2018, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-204
DIVULG 25/09/2018 PUBLIC 26/09/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
FERNANDO ANTONIO FERREIRA RODRIGUES
FBE029A
7
19
Declarações de
Votos
PAULO BARCELLOS GATTI
101C1093
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1012833-78.2017.8.26.0053/50001 e o código de confirmação da tabela acima.